Tribunal: TJBA
Processo: 8015048-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015048-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAFAEL ROSA BARROS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
D
ireito penal e processual penal. Crime de
roubo
simples
(art. 157,
caput,
do CP)
.
fixadas pena de multa e
4
(
quatro
) anos
e

8
(
oito
) meses
de reclusão
. regime fechado.

Compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão.
Possibilidade. Precedente qualificado do stj (tema 585).
pena redimensionada.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Réu reincidente. Pena definitiva
fixado em
4
(quatro)
anos. Regime semiaberto.
Súmula nº 269 do stj.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015048-55.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de
Juazeiro
, em que figuram, como Apelante,
RAFAEL ROSA BARROS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao Apelo
,
para
compensar integralmente a
atenuante
de confissão
e da agravante de
reincidência
(Tema 585 do STJ) e fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena
,
mantendo incólume os
demais
termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06